Tribunal: TJES
Processo: 5011272-36.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011272-36.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE CARLOS VIEIRA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011272-36.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: JOSE CARLOS VIEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BMG SA
em face da sentença proferida em ID
16298166
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos autorais para reconhecer a quitação do empréstimo (saque) de R$ 2.000,00 (dois mil reais), determinando a cessação dos descontos na folha de pagamento do autor a esse título, bem como condenando o réu a restituir, em dobro, todos os valores descontados a partir da 37ª parcela, cujo pagamento se operou a partir de 09/11/2021, corrigidos monetariamente a partir da data de cada desconto e acrescidos de juros moratórios legais desde a citação. Outrossim, condeno o réu a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da data de publicação desta sentença. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Abate-se do valor condenatório os créditos disponibilizados no valor de R$ 2.319,18. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC..”

Nos termos do recurso interposto, requer a reformada a r sentença e sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial o seguinte:

“[...]
Relata o requerente que possui junto a requerida um cartão de crédito com final 7922 que contratou em setembro de 2018.

Aduz o requerente que desde mês 10/2018 está sendo descontado de seu INSS o valor de R$121,54 que ao entrar em contato com o requerido foi informado que se refere ao pagamento de manutenção do cartão que considera um valor abusivo.

Não obstante, o requerente informa que foi informado pela atendente em contato telefônico que o cartão de crédito se referia a um consignado, e o requerente informa que desconhece essa informação e que não foi informado disso na contratação, além disso, foi informado que possui dívida no valor de R$3.829,56 o qual tem interesse em quitar.

Insta frisar que o requerente já efetuou o pagamento de 37 parcelas de 121,54 referente a manutenção do cartão que totaliza o valor de R$4.496,98
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015, o que se verifica no caso.

O recorrente alega, em síntese, que o requerente tinha ciência das cláusulas contratuais, motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

Entretanto, entendo que o requerido não conseguiu comprovar a ciência do autor com relação às cláusulas.

Além do mais, não demonstrou que o autor desbloqueou o cartão para realizar compras.

Neste sentido, trago excerto da r. sentença:

“[...] Aliás, no presente caso,
as faturas demonstram que a demandante jamais desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito.
Logo, trata-se de uma contratação que não compatibiliza com o direito consumerista, o que autoriza o Poder Judiciário a exercer o controle da legalidade dos descontos realizados pela instituição financeira, bem como a abusividade da conduta da requerida frente ao art. 51, inciso IV, do CDC.

Sob essa perspectiva, não olvido que a operação financeira relativa ao cartão de crédito consignado possui amparo na legislação vigente, notadamente no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, no Decreto nº 1843- R/2017 do Estado do Espírito Santo, no art. 115, inc. VI, da Lei nº 8.213/91 e na Instrução Normativa nº 28 do INSS.
Entretanto, isso não impede o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico em razão de vício de consentimento do consumidor, sobretudo quando há flagrante descumprimento do dever de informação
(art. 6º, inc. III, do CDC), como no caso em apreço.

Isso porque, não foi informado ao consumidor a diferença entre o aceite por um cartão de crédito tradicional, que depende da utilização mensal, e um cartão de crédito com margem consignável, tampouco a autora esteve ciente dos juros praticados ou mesmo do tempo de duração dos descontos, sendo impedida de quitar o saldo devedor que se prolonga no tempo com descontos mínimos em seu benefício
.
[...]”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Como consequência, os descontos realizados pela requerida não devem continuar. Dessa maneira, observo trecho da r. sentença:

“[...]
Não é o caso, porém, de desfazimento do negócio e retorno ao status quo ante, nem de se reconhecer nulidade da contratação do cartão de crédito, haja vista que o autor usufruiu do dinheiro creditado pelo réu e não é essa a pretensão autoral.

Por conseguinte, determino a cessação dos descontos das parcelas em folha de benefício previdenciário do autor, pois, como dito, o negócio está maculado pela invalidade de manifestação volitiva.

Parece-me adequado o reconhecimento de quitação da obrigação relativa ao empréstimo, uma vez que até o desconto da 37ª parcela (novembro de 2021), houve o pagamento de R$ 4.496,95, o que, além de satisfazer a quantia emprestada (R$ 2.000,00), remunera satisfatoriamente o réu.

Além do reconhecimento da quitação do empréstimo, a restituição dos descontos feitos a partir da 37ª parcela, cujo pagamento se deu em 09/11/2021 (fl. 02 - id. 10435178), é medida que se impõe.

Acerca do pedido de repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único da Lei 8.078/90 estabelece que: O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
[...]”

Com relação à devolução em dobro dos débitos, vejo que são devidos, porquanto os descontos efetuados pela recorrente foram indevidos e está evidente a má-fé da mesma ao não informar devidamente a recorrida sobre as cláusulas contratuais.

Ademais, o entendimento que hoje prevalece é que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Está superada a Tese 7 da Jurisprudência em Teses do STJ (ed. 39):

"A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor."

No que se refere aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condena-se o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação em favor do fundo de aparelhamento da defensoria pública estadual – FADEPES, nos termos da lei complementar estadual no 105 de 21.11.1997.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Condena-se o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação em favor do fundo de aparelhamento da defensoria pública estadual – FADEPES, nos termos da lei complementar estadual no 105 de 21.11.1997.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)